Tribunal: TJES
Processo: 5008019-42.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008019-42.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: CARLOS ANDRE TOMAZ DA SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por
CARLOS ANDRE TOMAZ DA SILVA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0003198-19.2011.8.08.0048, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal a pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Em síntese, o requerente requer a reforma da dosimetria da pena alegando que as circunstâncias judiciais valoradas na primeira fase deveriam ter sido aventadas em plenário do júri durante os debates, que deve ser afastada a agravante da reincidência, tendo em vista que referida agravante não foi sustentada nos debates orais em plenário do júri, bem como deve ser reconhecida a atenuante da confissão. Desta forma, requer a concessão de liminar para que seja suspenso os efeitos da condenação.

Decisão (ID nº 3601384) indeferindo o pleito liminar.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer (ID nº 3681024), opinando pela procedência parcial do pleito revisional.

É o relatório. À revisão.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após o minudente voto externado, acompanho a E. Relatora para julgar parcialmente procedente a revisional.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por
CARLOS ANDRE TOMAZ DA SILVA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0003198-19.2011.8.08.0048, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Em síntese, o requerente requer a reforma da dosimetria da pena alegando que as circunstâncias judiciais valoradas na primeira fase deveriam ter sido aventadas em plenário do júri durante os debates, que deve ser afastada a agravante da reincidência, tendo em vista que referida agravante não foi sustentada nos debates orais em plenário do júri, bem como deve ser reconhecida a atenuante da confissão. Desta forma, requer a concessão de liminar para que seja suspenso os efeitos da condenação.

Decisão (ID nº 3601384) indeferindo o pleito liminar.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer (ID nº 3681024), opinando pela procedência parcial do pleito revisional.

Pois bem.

A Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Inclusive, firmou-se entendimento no sentido de que em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da revisão.

Neste sentido, trago julgados do STJ e desta Corte:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Esta Corte vem entendendo que é possível a correção da dosimetria da pena em sede de revisão criminal.

II - In casu, o eg. Tribunal de origem entendeu ausente o grave dano previsto no inciso I do art. 12 da Lei n. 8.137/1990, evidenciando a injustiça da condenação no que diz respeito à aplicação da referida majorante, o que autorizou a sua correção com fundamento na contrariedade ao texto expresso da lei penal.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 318.060/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/04/2016) grifei.

EMENTA: EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. DOSIMETRIA. PEDIDO PROCEDENTE. 1
O ajuizamento da Revisão Criminal deve obedecer aos requisitos do artigo 621 do Código de Processo Penal. 2 Restando a reprimenda estabelecida em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pode ser revista com fundamento no inciso I do dispositivo
. 3 Pedido procedente.

(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100170007593, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018) grifei.

De acordo com a denúncia, o denunciado, ora requerente, em unidade de desígnios com um indivíduo identificado como "Mineiro" (já falecido), munido de arma de fogo e com animus necandi, surpreendeu a vítima Weberson Jaco Guariz ao desferir-lhe diversos disparos de arma de fogo que causaram as lesões descritas no laudo de exame cadavérico.

Em conformidade com a decisão dos jurados, o réu foi condenado pelo crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Na primeira fase, a magistrada fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, valorando negativamente os antecedentes e as circunstâncias do crime, vejamos:

Culpabilidade normal a crimes dessa natureza. Há registro de antecedentes criminais (GEP nº 152919). Não foram produzidas provas acerca da conduta social e personalidade. A motivação serviu para qualificar o crime. As circunstâncias são graves e pesam em desfavor do acusado, uma vez que o crime foi cometido em concurso. As consequências são comuns ao tipo penal. Não há provas de que o comportamento da vítima não contribuiu para o crime

Os antecedentes foram devidamente valorados com indicação de guia de execução, tendo em vista condenação transitada em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia.

As circunstâncias do crime também foram valoradas de forma escorreita, eis que o crime foi cometido em concurso de agentes.

Conforme entendimento do STJ,
o fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar
(AgRg no REsp n. 1.960.385/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021).

Diferente do que sustenta a defesa,
as circunstâncias judiciais podem ser fixadas por valoração judicial que independe de descrição concreta do fato na denúncia, pronúncia ou admissão pelos jurados
(HC n. 638.856/AL, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 5/3/2021).

Contudo, pela valoração de duas circunstâncias judiciais, entendo que a pena-base fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão não se revela proporcional, mormente quando levado em conta a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, usualmente adotada por esta Corte.

Assim,
redimensiono a pena-base para 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, assiste razão à defesa quando requerer o afastamento da agravante da reincidência.

Isso porque a ausência de discussão da referida agravante nos debates orais da sessão do Tribunal do Júri incorre em óbice ao reconhecimento da reincidência na fixação da pena.

Tal conclusão é extraída da própria literalidade do art. 492, I, b do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que: I – no caso de condenação: b) considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes
alegadas nos debates
;

Ao
analisar atentamente a
cópia da Ata de Julgamento do Tribunal do Júri (
ID 3193173)
, pude constatar que a agravante da reincidência não fora em momento algum discutida nos debates orais
.

Desse modo, diferentemente do que preconiza o art. 385 do CPP, que autoriza, no rito ordinário, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, a reconhecer agravantes de ofício, no caso dos processos submetidos ao Tribunal do Júri, aplica-se a regra específica do art. 492, I, b, do mesmo diploma legal, que, como já evidenciado, exige discussão nos debates em Plenário, o que não ocorreu no caso em tela, o que impede, portanto, o recrudescimento da pena do requerente em razão da reincidência.

Nesse sentido, STF:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. JÚRI. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE (REINCIDÊNCIA) DEVIDAMENTE ALEGADA NOS DEBATES. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No rito do júri, as circunstâncias agravantes aplicadas e as atenuantes afastadas restringem-se às alegadas nos debates ( CPP, art. 492, I, b).

2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de arguição da circunstância relativa à reincidência nos debates orais no Plenário do Tribunal do Júri –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido.

(STF - HC: 189110 MS 0099124-66.2020.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 29/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 08/02/2022).

Ainda, STJ:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVANTE NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 492, I, B, DO CPP. AFASTAMENTO DEVIDO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...).

3. Consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, apesar de a Lei n. 11.689/2008 ter tornado desnecessária a quesitação das atenuantes e agravantes, em atendimento ao disposto no art. 492, I, b, do Código de Processo Penal, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri fixará a pena do paciente considerando apenas as atenuantes e agravantes que tenham sido objeto de debate em plenário.

4. Evidenciado que a Corte local entendeu não haver ilegalidade no reconhecimento da reincidência, destacando que, por se tratar de circunstância de natureza objetiva, a agravante pode ser reconhecida, ainda que não tenha sido alegada nos debates orais, deve ser afastada, na hipótese, a aplicação da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal.

5. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para afastar a agravante da reincidência e redimensionar a pena do paciente, fixando-a em 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão.

(STJ - HC: 602802 PR 2020/0194117-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020) grifei.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA NÃO ALEGADA NOS DEBATES. AUMENTO DA PENA NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

1. “No procedimento especial do Tribunal do Júri, o reconhecimento das circunstâncias legais genéricas – sejam elas de natureza objetiva ou subjetiva – não fica ao livre arbítrio do julgador, uma vez que, segundo o art. 492, I, b, do CPP, é indispensável que elas hajam sido objeto de debates em plenário”. Precedentes do STJ
. ( HC 507.883/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 10/06/2019.)

2. A ausência de debate acerca da agravante da reincidência obsta sua inclusão no cálculo da pena. 3. Agravo regimental improvido.
( AgRg no REsp 1849041/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020,DJe 09/03/2020) grifei.

HABEAS CORPUS. JU¿RI. HOMICI¿DIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE NA¿O ALEGADA NOS DEBATES. AUMENTO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVA¿NCIA DO ART. 492, I, B, DO CO¿DIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.

1. Com a reforma processual penal estabelecida pela Lei n. 11.689/2008, não ha¿ mais a exigência de que as atenuantes e as agravantes sejam quesitadas aos jurados; cabe ao Juiz sentenciante decidir pela sua aplicação.

2. No procedimento especial do Tribunal do Júri, o reconhecimento das circunstâncias legais genéricas – sejam elas de natureza objetiva ou subjetiva – não fica ao livre arbítrio do julgador, uma vez que, segundo o art. 492, I, b, do CPP, e¿ indispensável que elas hajam sido objeto de debates em plenário. Precedentes do STJ.

3. Na hipótese, não foi comprovada a menção a¿ reincidência do ora paciente na sessão de julgamento. Assim, configura constrangimento ilegal a utilização da agravante, pelo Tribunal a quo, a fim de exasperar a reprimenda na segunda fase da dosimetria.

4. Ordem concedida para excluir a agravante do art. 61, I, do CP e, portanto, redimensionar a pena. ( HC Nº 507.883 – RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 10/06/2019) grifei.

Desse modo, imperioso o decote da agravante de reincidência da pena imposta ao ora requerente, em acórdão transitado em julgado, por contrair texto expresso de lei (art. 621, I do CPP).

Por fim, sustenta a defesa que uma vez constatado que a confissão, realizada na fase do inquérito policial, foi utilizada tanto pelo Ministério Público para justificar o oferecimento da denúncia quanto pelo juízo de piso para fundamentar a sentença de pronúncia, e, portanto, utilizada para a formação do convencimento do julgador para direcionar o réu à julgamento perante o Tribunal do Júri, torna-se necessária a aplicação da atenuante da confissão, independentemente da sua posterior retratação em juízo.

Contudo, prevalece o entendimento de que
na hipótese do Tribunal do Júri, para que seja reconhecida a atenuante do art. 65, III, "d", do CP, é necessária a exteriorização da confissão em plenário, com consignação em ata de julgamento. Na espécie, não consta na ata da sessão plenária que a defesa suscitou a confissão do réu em plenário, circunstância que obsta o seu reconhecimento
(AgRg no REsp n. 1.989.949/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 7/10/2022).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REFORMATIO IN PEJUS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FALTA DE EVIDÊNCIAS DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA EM PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. O prévio e frio planejamento do crime demonstra a maior reprovabilidade da conduta e, portanto, é fundamento idôneo a autorizar a avaliação desfavorável da culpabilidade.

2. Tendo em vista que a alegada reformatio in pejus foi devidamente reconhecida na decisão recorrida, carece a defesa de interesse de agir nesse ponto.

3. Nas hipóteses de julgamento pelo Tribunal do Júri, para incidir a atenuante do art. 65, III, "d", do CP, é necessário que o acusado confesse a prática delitiva perante os jurados ou que a defesa técnica sustente a tese durante os debates orais.
No presente caso, uma vez que a Corte estadual assentou não haver evidências de que a matéria haja sido debatida em plenário e a defesa não instruiu este mandamus com cópia da ata de julgamento, não há como reconhecer a pretendida atenuante.

4. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

(AgRg no HC n. 686.114/MA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021) grifei.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO PARCIAL. TESE SUSCITADA DURANTE O INTERROGATÓRIO DO RÉU. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO NO PATAMAR DE 1/6.

1. Nos termos da orientação desta Casa, "a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena" (HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016).

2. De mais a mais, tratando-se "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021).

3. A redução da reprimenda em razão da incidência de circunstância atenuante deve respeitar, em regra, o limite de 1/6 (um sexto), tal como operado na decisão agravada. Na hipótese, não foram declinados argumentos suficientes que pudessem justificar, com razoabilidade, a adoção de patamar inferior.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.664.126/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 19/10/2021) grifei.

No caso, extrai-se da ata de julgamento que a defesa não suscitou a atenuante da confissão, inclusive, sustentou tese oposta de negativa de autoria.

Sendo assim, na segunda fase,
procedo
apenas o
decote da agravante da reincidência
e majoro a pena em 1/6 em razão da agravante do motivo torpe,
resultando a pena do recorrente
19
(
dezenove
) anos e
03
(
três
) meses de reclusão
, a qual torno definitiva ante a ausência de qualquer causa de diminuição e aumento da pena.

Por todo exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação revisional, para o fim de redimensionar a pena-base e decotar a agravante da reincidência equivocadamente considerada na fixação da pena do ora requerente, fixando a pena do réu em
19
(
dezenove
) anos e
03
(
três
) meses de reclusão
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS.
PENA-BASE REDIMENSIONADA. DESPROPORCIONALIDADE
AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. DEBATES ORAIS. AUSÊNCIA. ARTIGO 492, I, B, CPP.
DECOTE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO RECONHECIDA.
PROCEDÊNCIA EM PARTE.

1.
As circunstâncias judiciais dos antecedentes e circunstâncias do crime foram devidamente valoradas negativamente pela magistrada, com a devida fundamentação relativa à existência de elementos concretos aptos a recrudescimento da reprimenda. Contudo, pela valoração de duas circunstâncias judiciais, a pena-base fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão não se revela proporcional, mormente quando levado em conta a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, usualmente adotada por esta Corte. Pena-base redimensionada para 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2. Diferentemente do que preconiza o art. 385 do CPP, que autoriza, no rito ordinário, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, a reconhecer agravantes de ofício, no caso dos processos submetidos ao Tribunal do Júri, aplica-se a regra específica do art. 492, I, b, do mesmo diploma legal, que, como já evidenciado, exige discussão nos debates em Plenário, o que não ocorreu no caso em tela, o que impede, portanto, o recrudescimento da pena do requerente em razão da reincidência.

3. Atenuante da confissão não reconhecida, pois prevalece o entendimento de que
na hipótese do Tribunal do Júri, para que seja reconhecida a atenuante do art. 65, III, "d", do CP, é necessária a exteriorização da confissão em plenário, com consignação em ata de julgamento. Na espécie, não consta na ata da sessão plenária que a defesa suscitou a confissão do réu em plenário, circunstância que obsta o seu reconhecimento
(AgRg no REsp n. 1.989.949/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 7/10/2022).

4. Revisão Criminal julgada parcialmente procedente.

DECISÃO

À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.